Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707713-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS (307) RECORRENTE: DANIEL RABELO DE OLIVEIRA RECORRISO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Proceda a Secretaria a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 265, §§2o e 4o do RITJDFT. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 28 de março de 2022 16:49:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora